Tribunal: TJSP
Processo: 2237766-35.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios. Inexistência. Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam. Caráter infringente. Prequestionamento. Desnecessidade. Precedentes do C. STJ. Embargos rejeitados.